Tribunal: TJSP
Processo: 1025527-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de Saúde. Reajuste por faixa etária. Ação cominatória c.c. indenização por dano material. Plano individual contratado em 1997, não adaptado. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O Superior Tribunal de Justiça entende que os reajustes por faixa etária aplicados aos planos antigos são válidos desde que previstos de

Ementa:
Plano de Saúde. Reajuste por faixa etária. Ação cominatória c.c. indenização por dano material. Plano individual contratado em 1997, não adaptado. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O Superior Tribunal de Justiça entende que os reajustes por faixa etária aplicados aos planos antigos são válidos desde que previstos de forma inteligível nos contratos. A avença em análise apresenta tabela de reajustes em porcentagem, o que permite ao consumidor ter ciência das variações que ocorrerão. Abusividade não evidenciada. Já o percentual de 5% ao ano a partir dos 72% anos se mostra abusivo, pois onera desproporcionalmente as pessoas idosas, incentivando sua saída do grupo de beneficiários em momento delicado de sua vida.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.